Tribunal: TJBA
Processo: 8128680-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8128680-48.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: LILIANE GÓES DE SANTANA Advogado(s): ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA, THIAGO DA SILVA MEIRELES, THIAGO CAPPI DA CRUZ ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO. PLEITO INDENIZATÓRIO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ALEGADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. GRATUIDADE. SUSPENSÃO. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8128680-48.2020.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.